Tribunal: STF
Processo: Ext 1767
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1.Trata-se de pedido de extradição apresentado pelo Governo do Uruguai em face do nacional uruguaio PABLO DANIEL SERPA VARGAS, que se encontra preso preventivamente aguardando a execução da extradição deferida pelo colegiado. 



    Por meio do ofício anexo ao e.Doc.64, a Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas informa que, ao ser consultado, o Juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS averbou a compreensão segundo a qual não seria o caso de liberação antecipada, “considerando apenado com saldo de pena de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias, atualmente em regime fechado e a não iminência de prazo para progressão de regime e ou livramento condicional - informações conforme Relatório da Situação Processual Executória (RSPE)”. 



    A Procuradoria-Geral da República, com vista dos autos, opina que não está resolvida nos autos a questão da possibilidade de liberação antecipada, tendo em vista a compreensão assente nesta Corte de que excepcionar o diferimento da extradição constitui prerrogativa exclusiva do Presidente da República. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Haure-se dos autos que o diferimento da execução decorre dos processos criminais relativos aos fatos delituosos de competência da Justiça brasileira, existindo previsão legal quanto à ressalva da hipótese de liberação antecipada (art. 95 da Lei 13.445/17).



    Concernente ao dispositivo legal, o parágrafo segundo do artigo 8º da Portaria nº 217, de 27/2/2018, do Ministério da Justiça e Segurança Pública disciplina que o “Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional informará a decisão do Supremo Tribunal Federal ao órgão do Poder Judiciário competente para que este decida sobre a liberação antecipada do extraditando, sobretudo nas hipóteses em que haja possibilidade de aplicação de benefícios da Lei de Execução Penal em relação à pena cumprida no Brasil.” 



    A unidade judiciária perante a qual tramita a execução penal pelas condenações relacionadas aos fatos praticados no Brasil, quando se manifestou, pontua não recomendar a liberação antecipada, seja pelo saldo de pena a cumprir no regime fechado, seja pela não iminência do requisito temporal para obtenção dos benefícios penais.



    Nada obstante, requer a Procuradoria-Geral da República (e.Doc.77) novas informações “sobre a possibilidade de excepcionar a execução diferida da extradição de Pablo Daniel Serpa Vargas, antecipando sua entrega ao Governo do Uruguai”. 



    Observo, nesse ponto, a diretriz assentada nesta Corte segundo a qual é prerrogativa exclusiva do Presidente da República a competência para liberação antecipada do extraditando, hipótese agora prevista na norma do art. 95 da Lei de Migração e a disciplina regulamentar do artigo 8º da Portaria nº 217, de 27/2/2018, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    Rememore-se, sobre o tema, que o colegiado do Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua sedimentada jurisprudência à luz da alteração da conjuntura normativa subjacente, quando, com as alterações ocorridas pela edição da Lei 13.445/2017, o diferimento da execução passou a vigorar com a seguinte redação: 



    Art. 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada.



    § 1º A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial.



    § 2º Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por infração de menor potencial ofensivo, a entrega poderá ser imediatamente efetivada.



    Nessa conformidade, nota-se que a previsão de entrega imediata cinge-se aos processos e condenações, na justiça brasileira, por infrações penais de menor potencial ofensivo (art. 95, §2º), mantendo-se o diferimento para os demais casos.



    Transcrevo o elucidativo trecho de voto prolatado pelo e. Min. Alexandre de Moraes (EXT 1.499, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.3.2018):



    “(...)



    Registre-se que, embora a novel Lei de Migração não tenha reproduzido a ressalva prevista na parte final do art. 89 da Lei 6.815/1980, a prerrogativa do Presidente da República de promover a entrega imediata do extraditando remanesce hígida, uma vez que encontra assento direto no próprio texto constitucional (art. 84, VII, CF/1988). Deveras, conforme a jurisprudência consolidada deste SUPREMO TRIBUNAL, julgada procedente a ação de extradição passiva, tem-se a formação de título jurídico apto a legitimar o Presidente da República a promover, com base em juízo discricionário, a entrega do súdito ao Estado estrangeiro (Ext 1.114, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 22/8/2008; Ext 1.146-ED, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 16/4/2010; Rcl 11.243, Rel. para o acórdão Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 5/10/2011; Ext 1085 PET-AV, Rel. para o acórdão Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 3/4/2013). A previsão de adiamento da entrega por força da existência de processos criminais em curso no Brasil não é uma garantia a favor do extraditando, mas do Estado brasileiro – a fim de que possa exercer sua soberania, no plano interno – e, por conseguinte, pode deixar de ser observada, no caso concreto, por força de decisão de caráter eminentemente político de seu representante, personificado na pessoa do Chefe de Estado, que, ademais, tem a privativa outorga constitucional para conceder indulto e comutar penas, ex vi do art. 84, XII, da CF/1988 (...) ” 



    Como se vê, o instituto da liberação antecipada deve ser teleológica e sistematicamente compreendido, tendo presente as fases distintas em que se desdobra o procedimento de extradição.



    Nessa dinâmica processual, considerando que o juízo exercido pela Suprema Corte cinge-se à análise dos aspectos de legalidade, não há espaço para determinar a entrega antecipada ao Uruguai, sendo competência do Presidente da República promovê-la, após consulta às unidades judiciárias. 



    Nada obstante essas pendências penais contra o extraditando, por força e lei, imponham, a princípio, o diferimento da execução, a PGR compreende necessário obter novas informações acerca da “possibilidade de excepcionar a execução diferida da extradição de Pablo Daniel Serpa Vargas, antecipando sua entrega ao Governo do Uruguai”.



    3. Ante o exposto, oficie-se à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas para que se manifeste sobre as questões postas no parecer ministerial (e.Doc.77).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de março de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente